Tribunal: TJBA
Processo: 8010125-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010125-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: A DE OLIVEIRA SANTOS GAS

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO PARTE AUTORA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 1.019, I, DO CPC. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010125-02.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante
A DE OLIVEIRA SANTOS GÁS
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.